Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA E INIBITÓRIA. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E SEU DESLINDE. PRECEDENTES STJ. TEMPORARIEDADADE. PRAZO RAZOÁVEL E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “As medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo” (HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
2. A lei não fixa prazo de duração para a medida protetiva, balizando sua manutenção na necessidade de proteção e prevenção, aferida a partir dos elementos concretos, que no caso ressaltam a necessidade de sua manutenção conforme consignado na sentença.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.